Tribunal: TJMT
Processo: 1004531-27.2026.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-29

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE CORRESPONSÁVEL. VALIDADE DA CDA QUANTO À DEVEDORA PRINCIPAL. HONORÁRIOS POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Agravo de instrumento contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004531-27.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Lançamento, Anulação de Débito Fiscal, Constituição, Dissolução, Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES]

Parte(s):

[XNEW MIDIA EXTERIOR LTDA - CNPJ: 08.830.156/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), CICERO BARBOSA CAVALCANTE FILHO - CPF: 469.267.471-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GISELE MORAES DA SILVA - CPF: 481.894.801-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR FERREIRA DE SOUZA - CPF: 506.899.400-68 (ADVOGADO), MARCELO MORAES DA SILVA - CPF: 353.817.011-87 (AGRAVANTE), SOLANGE BERNADETE CIOTTI - CPF: 428.717.000-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE CORRESPONSÁVEL. VALIDADE DA CDA QUANTO À DEVEDORA PRINCIPAL. HONORÁRIOS POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. C
aso em exame:

1.
Agravo de instrumento contra decisão que acolheu exceção de
pré
-executividade para excluir corresponsável do polo passivo da execução fiscal, sem extinguir integralmente o feito e sem fixar honorários advocatícios.

II. Q
uestão em discussão:

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a exclusão de corresponsável impõe a nulidade integral da certidão de dívida ativa; e (
ii
) saber se são devidos honorários advocatícios em favor da parte excluída do polo passivo.

III. R
azões de decidir:

3.

A Súmula 392/STJ impede a substituição do devedor principal da CDA após o ajuizamento da execução fiscal, mas não invalida o título quando a correção se limita à exclusão de corresponsável indevido, preservada a devedora originária e a higidez do crédito tributário.

4.
A exclusão de corresponsável por exceção de
pré
-executividade autoriza a fixação de honorários advocatícios, ainda que a execução fiscal prossiga contra a devedora principal.

5.
Quando a exceção de
pré
-executividade resulta apenas na exclusão do excipiente do polo passivo, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, com possibilidade de redução pela metade se a Fazenda Pública não resistiu ao pedido.

IV. D
ispositivo e tese:

6.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A exclusão de corresponsável indevidamente incluído no polo passivo da execução fiscal não implica nulidade integral da CDA quando preservados o devedor principal e a validade do crédito tributário. 2. É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade em favor do corresponsável excluído por exceção de
pré
-executividade, com redução pela metade quando preenchidos os requisitos do art. 90, § 4º, do CPC.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 8º-A, 90, § 4º, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 392; STJ, Súmula 189; STJ, Tema Repetitivo nº 1.265; STJ,
AgInt
no REsp nº 2.182.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 12.03.2025
;
TJMT, agravo de instrumento n. 1043085
-
65
.
2025
.
8
.
11
.
0000, relator Des. Jones
Gattas
Dias, data de julgamento em 17.3.2026, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, publicado no
DJe
em
23
.3.2026.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARCELO MORAES DA SILVA
contra a decisão
(Id.
188852949
)
proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 10
11566-27.2017.8.11.
0041 proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, acolheu a exceção de
pré
-executividade oposta pelo agravante, extinguindo o feito em relação a ele, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, determinando, por conseguinte, a retificação do polo passivo da ação.

Não há condenação em honorários advocatícios.

O agravante sustenta,
em síntese, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa,
sob o
arg
umento de que foi indevidamente incluído no polo passivo após sua retirada da sociedade, defendendo a impossibilidade de substituição do sujeito passivo após o ajuizamento da demanda, nos termos da Súmula 392 do STJ, razão pela qual pugna pela extinção integral da execução fiscal
.
Subsidiariamente, requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85,
§§ 2º e 3º
, do CPC, afastando-se a incidência do art. 90, § 4º, do CPC.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 356554871).

A parte agravada apresentou contrarrazões no Id. 365597869, pugnando pelo não provimento do recurso
.
Subsidiariamente, caso sejam fixados
honorários advocatícios, requer a redução pela metade, nos termos do artigo 90, § 4º, do CPC
.

Dispensada a intervenção do ente ministerial, nos termos da Súmula n. 189
do
Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

C
onforme relatado,
t
rata-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO MORAES DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1011566-27.2017.8.11.0041 proposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO, acolheu a exceção de
pré
-executividade oposta pelo agravante, extinguindo o feito em relação a ele, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, determinando, por conseguinte, a retificação do polo passivo da ação
.

O cerne recursal consiste em aferir se a alteração do sujeito passivo da CDA após o ajuizamento da execução fiscal configura vício apto a ensejar a nulidade do título executivo, bem como se é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios
,
nos termos do art. 85,
§§ 2º e 3º
, do CPC, afastando-se a incidência do art. 90, § 4º, do CPC
.

Pois bem.

De início, o agravante requer a declaração de nulidade integral da CDA, com fundamento na Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, sob o argumento de que seria vedada a substituição do título executivo quando não se tratar de correção de erro material ou formal, sobretudo para fins de alteração do sujeito passivo da execução.

Todavia, a hipótese dos autos não se amolda ao enunciado sumular.

A Súmula 392/STJ busca impedir que
o Fisco
, após o ajuizamento da execução fiscal, altere o devedor principal indicado na CDA, de modo a promover, sob a aparência de mera emenda do título, verdadeira modificação do lançamento tributário, em violação ao devido processo legal e à segurança jurídica.

No caso, os fatos geradores foram imputados exclusivamente à empresa XNEW MÍDIA EXTERIOR LTDA. ME, que permanece no polo passivo como devedora principal desde a constituição do crédito e sua inscrição em dívida ativa. A retificação promovida pela Fazenda Pública limitou-se à exclusão do agravante, indevidamente arrolado como corresponsável após sua retirada da sociedade.

Assim, não houve alteração do sujeito passivo principal da obrigação tributária, mas apenas correção subjetiva parcial, restrita à indicação do corresponsável, sem prejuízo ao núcleo do lançamento, que permanece íntegro quanto à certeza, liquidez e exigibilidade em relação à devedora originária.

Admitir a extinção integral da execução fiscal em razão da exclusão de corresponsável indevido implicaria estender, de forma desproporcional, o alcance da Súmula 392/STJ, além de beneficiar a devedora principal com a extinção de obrigação tributária regularmente constituída por equívoco que não compromete a validade do crédito em relação a ela.

Ness
e
sentido
, é o entendimento d
este e. Tribunal de Justiça:

“[...]
4. A exclusão de corresponsáveis do polo passivo não configura alteração vedada pela Súmula 392 do STJ, pois não implica inclusão de novo sujeito passivo nem reconstituição do lançamento.
[...]”. (
TJMT, agravo de instrumento n. 1043085-65.2025.8.11.0000, relator Des. Jones
Gattas
Dias, data de julgamento em 17.3.2026, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, publicado no
DJe
em 23.3.2026
)
.
[sem destaque no original].

Nesse ponto, portanto,
impõe-se negar
provimento ao recu
rso.

Em relação aos honorários advocatícios
,
o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do REsp n.
1.358.837
/SP, s
ob a
sistemática dos repetitivos,
firmou entendimento no sentido de que, observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários em exceção de
pré
-executividade quando há exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal, ainda que o feito não seja extinto, como ocorre no caso dos autos.

Além disso, nas hipóteses em que a exclusão por ilegitimidade atinge apenas parte dos devedores, sem impedir o prosseguimento da execução, os honorários devem ser fixados por equidade, nos termos do entendimento vinculante firmado no Tema Repetitivo n. 1.265 do c. Superior Tribunal de Justiça
, que fixou a seguinte tese:

“
Tema Repetitivo n. 1.265: Nos casos em que da Exceção de
Pré
-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC /2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.
”

Ato contínuo, para arbitramento dos honorários, há de se analisar critérios legais, conforme disposição do art. 85, § 8º (equidade), c/c § 2º, do Código de Processo Civil, quais sejam (
i
) o grau de zelo do profissional, (
ii
) o lugar de prestação do serviço, (
iii
) a natureza e a importância da causa, (
iv
) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Na hipótese, considerando os critérios supracitados, mormente a natureza e a importância da causa, é razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se mostra adequado, tendo em vista o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação, e a relevância do serviço prestado.

Nesse sentido, cito precedentes deste e. Tribunal de
Justiça
: Agravo de instrumento n. 1013944-35.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 02.10.2024, publicado no
DJe
em 09.10.2024; e Embargos de declaração n. 1007383-92.2024.8.11.0000, Câmaras
Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14.8.2024, publicado no
DJe
em 16.8.2024.

Ademais, revela-se cabível a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, porquanto, diante do pedido de exclusão do sócio/corresponsável do polo passivo da demanda, a Fazenda Pública não ofereceu qualquer resistência. Ao revés, promoveu a retificação do título executivo, com a exclusão do nome do referido executado da certidão de dívida ativa, à vista de sua manifesta ilegitimidade passiva, restando, assim, configurado o preenchimento dos requisitos autorizadores da redução da verba honorária pela metade.

Outrossim, não há que se falar em arbitramento dos honorários sucumbenciais com observância ao piso estabelecido pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, nos moldes do artigo 85, § 8º-A, do Código de Processo Civil, uma vez que tal parâmetro possui natureza meramente orientativa, sem caráter vinculante.

Nesse sentido, eis a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
II - O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que prevaleceu na Primeira Seção, é de que
o disposto no §8º-A do art. 85 do CPC/2015 serve apenas como referencial, não vinculando o magistrado no momento de arbitrar a verba honorária, devendo observar os deslindes do caso concreto para fixar os honorários advocatícios por equidade.
Nesse sentido:
AgInt
no
AgInt
na
Rcl
n. 45.947/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 18/6/2024,
DJe
de 26/6/2024;
AgInt
no REsp n. 2.121.414/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/6/2024,
DJe
de 17/6/2024;
AgInt
no
AREsp
n. 2.524.416/SP, relator Ministro
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe
de 27/6/2024.
[...]”. (STJ,
AgInt
no REsp n. 2.182.939/RS, relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12.3.2025, publicado no DJEN em 18.3.2025).
[sem destaque no original].

Anote-se, por oportuno, que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
(Precedentes:
AgInt
no
AREsp
n. 2.221.117/DF, relator Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 13.3.2023,
DJe
de 16.3.2023;
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.978.112/RJ, relatora Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 09.11.2022,
DJe
de 11.11.2022).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
interposto por MARCELO MORAES DA SILVA, para
reformar a decisão recorrida tão somente para

fixar honorários em favor do
agravan
te, por apreciação equitativa, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a serem reduzidos pela metade, nos termos do artigo 90, §4º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026